Tribunal: TJSP
Processo: 1008967-75.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Prestação de serviços. Programa de milhagem de companhia aérea. Smiles Fidelidade. Questionamento em torno da validade de cláusulas previstas no regulamento do plano de disponibilizado pela ré. Pontuação que constitui aspecto acidental, com características de bonificação, de contratos de consumo onerosos celebrados pelos clientes-participantes junto à ré ou a empresas integrantes de programas

Ementa:

Prestação de serviços. Programa de milhagem de companhia aérea. Smiles Fidelidade. Questionamento em torno da validade de cláusulas previstas no regulamento do plano de disponibilizado pela ré. Pontuação que constitui aspecto acidental, com características de bonificação, de contratos de consumo onerosos celebrados pelos clientes-participantes junto à ré ou a empresas integrantes de programas de recompensa parceiros. Interesse econômico indireto envolvido na criação do programa de fidelização, por outro lado, que não tem o condão de alçar os vínculos dele derivados à condição de relações de consumo. Milhas, em si, que não constituem objeto central das relações de consumo estabelecidas entre os beneficiários e a companhia aérea. Falta de comutatividade que, além de legitimar tratamento mais brando no tocante à viabilidade de fixação de restrições para resgate de pontos, acaba por mitigar a sugestão de desvantagem exagerada ao cliente advinda de tais limitações. Impugnações direcionadas contra cláusula vedatória da transmissão hereditária da pontuação. Necessidade de cautela a fim de evitar ingerências nocivas nas relações econômicas. Tutela dos direitos dos consumidores que se presta ao combate de ofensas a garantias a eles asseguradas, e não à legitimação de intervenções em busca do que lhes seria mais conveniente. Proibição de transferência mortis causa das milhas que não se afigura abusiva, constituindo decorrência lógica do caráter personalíssimo atribuído aos pontos e da vedação de transferência da pontuação mediante ato inter vivos. Inexistência de abuso, outrossim, quanto à estipulação de emissões de passagens aéreas em favor de terceiros limitadas a vinte e cinco pessoas distintas no ano, renovando-se a contagem a cada ano civil. Restrição compatível para com a utilidade da bonificação de criar benefício pessoal atrelado ao cliente, vedando a comercialização das milhas por qualquer meio. Medida que dificulta a proibida transmissão comercial dessas milhas, sem, contudo, inviabilizar a emissão de passagem aérea em favor de terceiros, permitindo-a em quantidade anual mais que significativa. Sentença de improcedência confirmada. Apelação do autor desprovida.